Tribunal: STF
Processo: RE 181149
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO - PREMISSAS FÁTICAS. O
recurso extraordinário está voltado à preservação da Carta da
República. Daí considerar-se, no julgamento respectivo, a moldura
fática revelada pelo acórdão impugnado, sendo defeso reexaminar os
elementos probatórios dos autos para, à mercê de premissas diversas
das assentadas pela corte de origem, caminhar no sentido da
conclusão sobre o enquadramento da hipótese em um dos permissivos do
artigo 102, inciso III, da Constituição Federal.